Tribunal: STF
Processo: ARE 1603254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Apelações cíveis. Ação obrigacional de fazer cumulada com pedido de cobrança, ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro, tendo por objeto o recebimento do Auxílio-Adoção. Exegese da Lei Estadual n.º 3.499, de 08 de dezembro de 2000, que criou o programa "Um lar para mim" e, de acordo com seu artigo 2º, tal benefício é devido aos servidores estaduais, ocupantes de emprego público, cargo efetivo ou cargo em comissão, civil ou militar, ativo ou inativo, que, como família substituta, acolher, a partir da regulamentação da lei, criança ou adolescente, egresso de entidade de atendimento, mediante guarda, tutela ou adoção. Programa que visa o fomento da adoção de crianças e adolescentes, em âmbito estadual, cujos perfis os fazem ser preteridos nos processos adotivos. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Menores sujeitos ao processo de adoção que, embora não se enquadrassem no critério etário, portavam o vírus HIV (SIDA/AIDS), nos termos da alínea "d" do artigo 3º da norma de regência. Desta forma, assim que negativado o vírus HIV, também deve cessar o benefício, como bem constou da sentença recorrida. Em tal intervalo de tempo, o auxílio teve natureza alimentar, e não perdeu seu caráter de atualidade. Ausência de outras doenças cuja gravidade possa ensejar a continuidade no recebimento do benefício. Por fim, no que se refere à distribuição dos ônus da sucumbência, o deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça à parte adversa, não tem o condão de interferir na distribuição de seus ônus. Obrigação e isenção de pagamento que são institutos distintos. Apelos improvidos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, X, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Passamos, portanto, à análise da subsunção dos fatos à alínea "d" do artigo 3º da Lei Estadual nº 3.499/2000, o qual dispensaria o critério etário, prevendo como requisito apenas as condições de saúde dos adotandos. Assim o diz:
[...]
Os fundamentos fáticos apoiaram-se em exame de HIV reagente no momento do acolhimento, além da exposição das crianças a outras doenças de natureza grave (Sífilis Congênita, Herpes e Tuberculose).
[...]
Por esta razão, o benefício foi concedido a ambas as crianças, em sede de antecipação dos efeitos da tutela e, uma vez cessada a justificativa e fundamento de sua concessão, assim que negativado o vírus HIV, deve também cessar o benefício, como se extrai da regra do próprio artigo 11 da norma de regência. Em tal intervalo de tempo, o auxílio teve natureza alimentar, e não perdeu seu caráter de atualidade.
[...]
Inexiste nos autos qualquer laudo médico que afirme categoricamente que as crianças se encontram incapacitadas para o desempenho de suas atividades diárias, tampouco que necessitem de ajuda de terceiros para tanto, condições essenciais para a concessão do benefício. 21.
E não se opera aqui, qualquer invasão na esfera de escolhas políticas do Poder Executivo, a configurar afronta ao princípio da separação dos poderes, pois o caso denota a efetivação de direito legalmente assegurado. Não se está criando obrigação indevida, mas apenas se assegurando sua fruição.
Nas precisas palavras do Ministro CELSO DE MELO, ao relatar o ARE 639.337 AgR no âmbito do STF, cabe ao Poder Judiciário considerar a proibição do retrocesso, como obstáculo constitucional à frustração e ao inadimplemento, pelo Poder Público, dos direitos prestacionais. 
Meros interesses financeiros do Poder Público não podem se sobrepor a direitos legalmente assegurados, diante do que estabelece o princípio da proporcionalidade.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente